Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-70.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTENCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Verificada a existência de erro material, devendo o acórdão ser retificado para fazer constar “de acordo com a vítima”, ao invés de “de acordo com as vítimas”.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.

3. Na espécie, não se verifica qualquer vício de omissão ou contradição apontado pela embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.

4. Embargos de declaração parcialmente providos.